Tribunal: TCU
Processo: 012.985/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4929/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.985/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Esmeralda Gallo de Oliveira (XXX.972.448-XX); Geidiene Matias de Oliveira Valenca (XXX.098.994-XX); Generestides Sales da Silva (XXX.566.864-XX); Isabelle de Fatima Campos Ribeiro Gomes (XXX.288.223-XX); Joao Luis Campos Ribeiro Gomes (XXX.288.233-XX); Joao Raimundo Ribeiro Gomes (XXX.382.383-XX); Joao Raimundo Ribeiro Gomes Filho (XXX.288.183-XX); Maria do Rosario Garcia Sa da Silva (XXX.647.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.